Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-47.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1014335-47.2021.8.11.0015

Recorrente:

MARIA DE LOURDES SOUZA RIBEIRO

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Data do Julgamento: 23/03/2023

Ordem de pauta: 067

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC
-
DANO MORAL CARACTERIZADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar deferida, bem como condenando a empresa reclamada a restituir o valor de R$ 1.833,14 (mil, oitocentos e trinta e três reais e quatorze centavos) e ainda, declarando indevida as faturas discutidas nos autos, com o consequente refaturamento das contas de março a julho/2021, com base na média de consumo apurado no imóvel nos 5 meses anteriores. Todavia, indeferiu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais,
sob o fundamento de que não restou configurada qualquer conduta nos autos que autorizem o pleito indenizatório moral.

A reclamante em suas razões recursais pretende a reforma da sentença, visando a condenação do recorrido ao pagamento de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a repetição do indébito na forma dobrada.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça.

De acordo com a Concessionária, a recorrente não comprovou a condição de hipossuficiência financeira para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita e pleiteia a revogação da benesse.

Como se sabe, é ônus do impugnante comprovar a suficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita ( AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do STJ, j. 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

No caso, a Concessionária limitou-se a afirmar que a Recorrente deveria apresentar provas mais robustas para concessão da benesse sem, contudo, demonstrar, efetivamente, a possibilidade econômica da recorrente que justifique a revogação da assistência judiciária gratuita.

Assim, mantenho os benefícios da gratuidade e
rejeito

a preliminar suscitada.

É como voto.

- Juntada de documento.

Inicialmente, ressalte-se que a reclamante juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo (Id. 125954185). A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.

Portanto, resta a impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se é devida a condenação da
repetição do indébito na forma dobrada
, bem como se cabe indenização por danos morais à parte autora, em razão da falha na prestação dos serviços da empresa recorrida.

A reclamante alega ser cliente da reclamada, sob UC. 6/3020899-5, desde setembro/2020, e que nos meses de março/2021 a julho/2021 recebeu faturas com valores exorbitantes, a qual não condizem com seu real consumo (03/2021 -R$ 292,08, 04/2021 - R$ 793,29, 05/2021 - R$ 797,77, 06/2021 - R$ 752,54 E 07/2021 - R$ 627,51), ingressando com processo judicial para reaver as cobranças, restituição dos valores pagos indevidamente de forma dobrada e indenização de cunho moral.

Ainda, afirma que em razão das faturas abusivas, foi obrigada a parcelar as faturas dos meses 03/2021,04/202105/2021 a fim de evitar interrupção dos serviços de energia elétrica e inclusão no banco de dados de negativados.

A reclamada por sua vez, se limitou a afirmar que não houve qualquer irregularidade na cobrança, para tanto, quando acionada pela autora, realizou vistoria no aparelho medidor instalado no imóvel em questão oportunidade na qual nada foi constatado, deixando de colacionar documento que comprove a razão para o extraordinário aumento do consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pleito de indenização em danos morais, considerando a ilegitimidade das cobranças, a falha na prestação do serviço é patente, além dos aborrecimentos que provavelmente acarretaram em frustrações.

Está demonstrado que os acontecimentos narrados são suficientes para justificarem a procedência do pedido de indenização por danos morais, pois, reconhecida a irregularidade do procedimento para justificar a fatura, objeto do feito, e determinado sua retificação, nos moldes do acima consignado, não há como desconsiderar que a reclamante, mesmo que tenha feito acordo com a reclamada, acabou por pagar fatura de valor reconhecidamente irregular, cujo patamar foi obtido com base em consumo não justificado.

Assim, por vários meses, a reclamante se viu obrigada a um pagamento que, ao final, totalizou R$1.833,14 (mil, oitocentos e trinta e três reais e quatorze centavos), valor este reconhecidamente descabido, face à falta de lastro na aferição do consumo em relação aos meses anteriores. Ora, não há como desconsiderar o esforço infligido à reclamante para pagamento de aludido parcelamento.

Assim, no caso em exame, presentes os elementos fáticos e jurídicos a justificar a procedência do pedido de indenização por danos morais, cujo valor a ser fixado, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico, deve alcançar o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, tal restituição deve ocorrer em forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela reclamada vai de encontro com o princípio supracitado.

O e. STJ, por sinal, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para:
a)
condenar a reclamada a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;
b)
Determinar que a restituição consignada na sentença seja realizada na sua forma dobrada,
mantendo incólumes os demais termos da sentença
, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 45 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator